Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0720931-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O O habeas corpus já foi julgado, tendo o acórdão transitado em julgado em 19.8.2020, nada mais havendo a prover. Quanto à petição de Id 20699459, ressalto apenas que, de acordo com o julgado, não restou vedada a realização de audiência por videoconferência, apenas foi deferido o seu adiamento em razão da proximidade da data e da relatada dificuldade do advogado em conversar anteriormente com o réu. Intime-se e, após, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020 13:22:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator